Tribunal: TJBA
Processo: 8007746-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007746-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

AGRAVADO: CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO, RODRIGO JOAO GIARETTON, JOAO PAULO ATILIO GODRI

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 9º, II, DA LEI 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO CONFORME TÍTULO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito, reconheceu a extraconcursalidade do crédito do Banco do Nordeste do Brasil S/A, garantido por alienação fiduciária, mas limitou sua atualização à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, além de distribuir parcialmente os ônus sucumbenciais. O agravante pleiteia a exclusão da limitação temporal e a redistribuição integral da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão reside em definir se a limitação da atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial, prevista no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, aplica-se a crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não se sujeita às limitações impostas aos créditos concursais.

4. A limitação prevista no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 visa estabilizar o passivo sujeito ao concurso de credores, não sendo aplicável a créditos extraconcursais.

5. Uma vez afastada a limitação indevida da atualização do crédito, o agravante obtém êxito integral na impugnação, impondo-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Teses de julgamento
: 1. O art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 não se aplica à atualização de créditos extraconcursais; 2. Créditos garantidos por alienação fiduciária devem ser atualizados conforme os encargos previstos no título, independentemente do pedido de recuperação judicial;

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, artigos 9º, II, 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.160.133/DF; STJ, AREsp nº 2.820.455/GO; TJBA, AI 8034848-61.2020.8.05.0000; TJBA, AI 8004436-45.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007746-54.2026.8.05.0000, em que é Agravante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e Agravados
CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e PWS BRASIL COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01